Tribunal: TJES
Processo: 0000739-76.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-76.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA FELISMINA DOS SANTOS

APELADO: REINALDO JOSE VENTURA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O contrato firmado entre as partes apresenta disposições claras, incluindo cláusulas sobre o valor do imóvel e as condições de pagamento, as quais foram assinadas pela autora, não havendo que se falar em desconhecimento ou incompreensão das obrigações contratuais.

2
.
A alegação de que a autora não leu o contrato antes de assiná-lo não é suficiente para invalidar o negócio jurídico

3
.
Resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que constituem seu direito.

4
.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera alegação de erro ou vício de consentimento, sem provas robustas, não enseja a anulação do contrato, conforme precedentes citados.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CÉLIA FELISMINA DOS SANTOS
contra a r. sentença de fls. 164/165-v, proferida pelo douta Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“
a
ção de
anulação de negócio jurídico c/c tutela provisória antecipada
”
ajuizada pela apelante em face de
REINALDO JOSÉ VENTURA e ANDREA APARECIDA NUNES DE PAULA PEREIRA VENTURA
,

julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Outrossim, condenou a requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita que lhe foi deferida.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 171/178, a apelante sustenta, em síntese, que:
I
)
as partes celebraram um primeiro contrato de compra e venda de imóvel em 25.09.2017 e, posteriormente foi realizado um novo contrato, em 26.09.2017 que a apelante acreditava ser destinado unicamente a adicionar dez parcelas do pagamento inicial de R$10.000,00 (dez mil reais), mas na realidade reestruturou toda a negociação feita anteriormente, impondo condições manifestamente desproporcionais;
II)
“
Sob qualquer análise, o segundo contrato firmado é nulo, seja por estar a negociação já consolidada, seja por violação ao disposto no art. 157 do Código Civil, visto que a Apelante carecia de capacidade para compreender o conteúdo do segundo contrato devido ao seu nível educacional limitado. E relevante observar que o segundo contrato apresenta um grau de complexidade superior ao primeiro
” (fl. 175);
III)
“
a Apelante foi induzida pelos Apelados a assinar um contrato que está além de sua capacidade de cumprimento, o que a coloca em situação de grave perigo, incluindo a possibilidade de passar por privações severas, inclusive de alimentos
” (fl. 175);
IV)
“
Nesse contexto, é absolutamente inverossímil presumir que a Apelante detinha o discernimento necessário para compreender o teor do segundo contrato que estava assinando e que este substituía o primeiro contrato
” (fl. 176);
V)
“
os Apelados, ao se aproveitarem da inexperiência, da vulnerabilidade e da urgência da Apelante, impuseram-lhe condições manifestamente desproporcionais e inviáveis de serem cumpridas
” (fl. 176).

Em breve escorço fático,
CÉLIA FELISMINA DOS SANTOS
ingressou em juízo afirmando que celebrou contrato de compra e venda de imóvel com os requeridos
REINALDO JOSÉ VENTURA e ANDREA APARECIDA NUNES DE PAULA PEREIRA VENTURA
em 25.09.2017 (fls. 16/18), possuindo como objeto a negociação de sua residência – fruto de dissolução de casamento com seu ex-companheiro –, avaliada em R$60.000,00 (sessenta mil reais).

Segundo a narrativa da autora, as partes teriam acordado a troca do imóvel da requerente por outro imóvel de igual valor, pertencente aos réus, complementada pelo pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de compensação financeira, dada a intenção da requerente de acelerar o processo de permuta, em razão de sua urgência para sair da residência partilhada com seu ex-companheiro.

Afirmou, ainda, a autora, que após a celebração do contrato inicial, acordou-se com os réus o pagamento da compensação pela troca do imóvel o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de imediato e o restante em dez parcelas. Contudo, foi informada que o acordo só seria efetivado mediante a alteração do primeiro contrato, e que as parcelas restantes deveriam ser pagas diretamente à instituição financeira responsável pelo financiamento de um outro imóvel de titularidade dos requeridos. A requerente, então, passou a quitar os boletos do financiamento, mediante um novo contrato assinado em 26 de setembro de 2017 (fls. 19/23).

Alega a autora que, sem ler atentamente o contrato, assinou o novo documento e, após meses de pagamento dos boletos, surpreendeu-se ao descobrir que ainda restavam 300 (trezentas) parcelas a serem pagas e que, em caso de inadimplência, o imóvel poderia ser retomado pela instituição financeira, razão pela qual requer a anulação do segundo contrato firmado entre as partes e devolução dos valores pagos além do acordado no primeiro instrumento contratual.

Postas estas premissas, anoto primeiramente, no que concerne ao ônus da prova, que a sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio impõe à parte autora o ônus fundamental da prova de seu direito e ao requerido o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Mediante tais conceitos e considerações, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja evidenciada.

No caso em análise, compulsando o conjunto probatório dos autos, é irretocável a r. sentença que concluiu que a apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício no instrumento contratual de compra e venda, que justifique sua nulidade.

Isso porque, em que pesem as alegações da apelante, o referido contrato de compra e venda de imóvel (colacionado às fls. 19/23) é claro em suas disposições, incluindo as cláusulas que indicam que o valor do imóvel dos réus era de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo que a apelante pagaria R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de sinal, R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) referentes ao imóvel trocado, e o saldo restante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) seria parcelado em 333 (trezentas e trinta e três) vezes e, inclusive, conta com assinatura da apelante, não havendo que se falar em desconhecimento ou ausência de compreensão das cláusulas dispostas.

Ademais, a apelante não nega que assinou o contrato, e o simples fato de alegar não ter lido o documento não constitui fundamento suficiente para invalidar um negócio jurídico.

Neste contexto, resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que a autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar os fatos que constituem seu direito.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA CAPAZ DE FUNDAMENTAR A PRETENSÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A ANULAÇÃO DO CONTRATO, QUE É AQUELE MANIFESTO E NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER CABALMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PROVA ROBUSTA, ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM O ALEGA, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, HIPÓTESE ESTA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. (0018780-48.2017.8.19.0208 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO - Julgamento: 16/03/2023 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DESFAZIMENTO DE VENDA DE IMÓVEL COM RETORNO DA PROPRIEDADE A VENDEDORA ANTERIOR - SIMULAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. - Para a anulação de negócio jurídico, exige-se a presença de algum dos vícios previstos no Código Civil, quando de sua realização, como o erro, dolo, coação, simulação, estado de perigo, lesão ou fraude. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico. - Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. - Não restando comprovado vício de vontade, permanece hígido o contrato celebrado entre as partes objeto da execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0775.17.000973-9/004, Relator(a): Des.(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado) , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2024, publicação da súmula em 30/01/2024).

Desse modo, considerando que a apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I do CPC), de fato, não há que se falar em nulidade do contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, deste modo, manter intacta a r. sentença objurgada.

Por conseguinte, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 05% (cinco por cento), totalizado 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em 05% (cinco por cento), totalizado 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.